Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-62.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-62.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: THAMIRES DE ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGUES NASCIMENTO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação. Plano de saúde de autogestão. Cancelamento unilateral sem comprovação de justa causa. Impossibilidade. Manutenção do contrato e restituição de valores despendidos. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Honorários sucumbenciais fixados por equidade. Recurso
não provido
.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinou o restabelecimento do plano cancelado, a restituição das despesas com tratamento fisioterápico, o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e a verba honorária fixada em R$ 4.000,00.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao apelo; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde foi regular; (iii) verificar a configuração e o
quantum
dos danos morais; (iv) analisar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

III – Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação exige a presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais não se fazem presentes quando a tutela provisória se limita a determinar o restabelecimento do plano de saúde da apelada.

4. É irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde sem comunicação prévia e sem prova do descumprimento contratual, ônus que incumbe à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O cancelamento de plano de saúde, sem justa causa e sem prévia notificação, caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando se trata de beneficiária em tratamento contínuo para doença grave.

6. A indenização por danos morais se mantém diante da privação indevida de cobertura médica essencial, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC, considerando se tratar de proveito econômico inestimável.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000476-62.2024.8.05.0189
, em que é apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e apelada
THAMIRES DE ANDRADE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.